Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-70.2022.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo pessoal consignado - Juros contratuais – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Calculadora do cidadão – Aplicação – Inadmissibilidade - Valor que não inclui todos os encargos envolvidos no financiamento - É cediço que o "custo efetivo total" de uma operação é a taxa que corresponde

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo pessoal consignado - Juros contratuais – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Calculadora do cidadão – Aplicação – Inadmissibilidade - Valor que não inclui todos os encargos envolvidos no financiamento - É cediço que o "custo efetivo total" de uma operação é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro - E esse custo final da operação consta efetivamente do contrato - Inocorrência de excesso - Limitação à taxa média de mercado – Inviabilidade – Taxa prevista no contrato é um pouco mais elevada do que a taxa média de mercado - Percentual pactuado que não é superior ao dobro da taxa média de mercado - Validade das taxas contratadas.
DANO MORAL – Inocorrência – Autor firmou o contrato espontaneamente – O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral – Indenização indevida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.